Tribunal: STF
Processo: ARE 1378330
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE. LEI 11.096/05. RESOLUÇÃO 49/2005. HONORÁRIOS. 



    1. Pela leitura do § 2° do art. 11 da Lei 11.096/05, depreende-se que foi garantido um novo certificado àquela entidade que, não tendo o Certificado de Entidade Beneficente quando da edição da Lei n° 11.096/2005, em razão do indeferimento do seu pedido por ausência de gratuidade mínima, aderisse ao Prouni. 



    2. Não foi garantido às entidades o direito ao restabelecimento de certificados outrora negados pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 



    3. 0 § 4° do art. 11 da Lei 11.096/05 determinou a retroação dos efeitos a partir da edição da MP n°213, de 10 de setembro de 2004. 



    4. É de se concluir, portanto, pela ilegalidade da Resolução n° 49/2005, no ponto em que renovou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Fundação Educacional Dom André Arcoverde, com validade para os triênios pretéritos à Medida Provisória acima mencionada. 



    5. Verba honorária fixada adequadamente. 



    6. Recursos desprovidos”. (eDOC. 31, p. 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI e LXXIII, e 195, § 7°, do texto constitucional. (eDOC 39)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que o recorrente é instituição educacional sem fins lucrativos e que por isso pode ser qualificada como entidade beneficente de assistência social. Afirma-se que não foi comprovado prejuízo aos cofres públicos que possa justificar a procedência da Ação Popular na origem.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.096/05 e Resolução 49/2005), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de concessão do Certificado de Entidade Beneficente – Cebas à entidade recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Com efeito, o ato administrativo impugnado foi lastreado em entendimento de que o § 2° do art. 11 da Lei 11.096/2005, garantiu o restabelecimento dos Certificados que tenham sido indeferidos ou cancelados, nos dois últimos triênios anteriores à sua edição, apenas em função do não atendimento da exigência de aplicação de percentual mínimo de gratuidade exigido, desde que aderissem ao Prouni.



    Todavia, essa não me parece ser a interpretação correta do supracitado dispositivo legal. Senão Vejamos:



    Primeiramente, cabe ressaltar a presunção de que a lei não contém fase ou palavra inútil, supérflua ou sem efeito. Todas as palavras contidas na lei são lei, e todas têm força obrigatória. Nenhum conteúdo da norma legal pode ser esquecido, ignorado ou tido como sem efeito, sem importância ou supérfluo.



    Pois bem, tenho que os dispositivos legais sob análise (§ 2° do art. 11 da Lei n° 11.096/05) é de clareza solar ao se referir a NOVO CERTIFICADO. 



    Da leitura do dispositivo depreende-se que foi garantido um novo certificado àquela entidade que não tendo o Certificado de Entidade Beneficente quando da edição da Lei n° 11.096/2005, em razão do indeferimento do seu pedido por ausência de gratuidade mínima, aderisse ao Prouni.



    Ora, não foi garantido às entidades o direito ao restabelecimento de certificados outrora negados pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. O § 4° do art. 11 da Lei 11.096/05 determinou a retroação dos efeitos a partir da edição da MP n° 213, de 10 de setembro de 2004.



    (...)



    É de se concluir, portanto, pela ilegalidade da Resolução n° 49/2005, no ponto em que renovou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Fundação Educacional Dom Andre Arcoverde, com validade para os triênios pretéritos à publicação Medida Provisória n° 213, de 10 de setembro de 2004”. (eDOC 30, p. 7-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1264731 AgR, Rel, Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG –NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido”!. (RE 1308462 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.05.2021)



    Cabe registrar, ainda, que esta Corte, no julgamento do RE-RG 642.442 (tema 459), no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é infraconstitucional a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária.



    Por fim, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que não é necessária a comprovação de dano ao erário como requisito para ajuizamento de Ação Popular. É o que se depreende do julgamento do ARE-RG 824.781, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.10.2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 30, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente